Tribunal: TJDFT
Processo: 0034789-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034789-43.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR FERREIRA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por BR Ferreira ME contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória de débito fiscal (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou o pedido inicial improcedente (ID no 9192201). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade da verba foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 9192222, o apelante reafirma a aplicação do tema no 517 ao caso e requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo pelo STF. 4. No mérito, sustenta, em suma, a ilegalidade da cobrança de diferença de alíquotas de ICMS na circulação interestadual de mercadorias de empresas enquadradas no Simples Nacional. 5. Afirma que, em virtude do princípio de incentivo às pequenas empresas, a lei distrital não pode imputar obrigação tributária diversa às empresas optantes por esse regime. 6. Acrescenta que a Lei Distrital no 5.558/2015 é inconstitucional, pois somente lei complementar pode tratar sobre microempresas e empresas de pequeno porte (CF, art. 146, III, d). Acrescenta que a lei distrital viola os arts. 5o, II, 145, §1o e 146, III da CF. 7. Requer a aplicação dos efeitos da medida cautelar concedida na ADI 5464/DF para suspender a eficácia da cláusula 9a do Convênio ICMS no 93/2015 do Confaz até o julgamento final da ação. 8. Pede a antecipação da tutela recursal com base na medida cautelar deferida na ADI 5494/DF e, no mérito, a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente. 9. Preparo comprovado (ID no 9192223). 10. Sem contrarrazões (ID no 9192225). 11. Na decisão de ID no 9192226, a Relatora originária, Exma. Sra. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a suspensão do processo até o julgamento do RE no 970.821-RS pelo STF. 12. A Secretaria certificou o trânsito em julgado do RE no 970.821/RS - Tema 517 (ID no 37952695). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/09/2020. A matéria está, também, sumulada pelo STJ: Súmula 568: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. 15. A matéria possui jurisprudência dominante e foi decidida pelo STF, com repercussão geral. 16. O apelante sustenta, em suma, a ilegalidade da cobrança de diferença de alíquotas de ICMS na circulação interestadual de mercadorias de empresas enquadradas no Simples Nacional. 17. Contudo, ao julgar o RE no 970.821/RS, o STF fixou a seguinte tese para o Tema 517: “É constitucional a imposição tributária de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (RE 970821, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021)” [grifo na transcrição] 18. Também ressaltou inexistir “vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1o, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006”. 19. A opção pelo Simples Nacional possui bônus e ônus, não cabendo ao Poder Judiciário mesclar regimes tributários distintos, sem o amparo legal. 20. Há diversos precedentes deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdão 1437773, 07024184820178070018, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 27/7/2022.; Acórdão 1418965, 07102766220198070018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 19/5/2022; Acórdão 1439316, 07031664620188070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 8/8/2022. 21. Diante do entendimento firmado pelo STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), corroborado por diversos precedentes deste Tribunal, além da ausência de qualquer alegação ou comprovação de que o caso se distingue dos precedentes citados, é inviável a procedência dos pedidos iniciais. 22. Confirmo a sentença. 23. Informações complementares: ação proposta em 16/9/2016. Valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 29/5/2017. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, §8o). O autor é beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 9192217). O processo ficou suspenso de 2017 a 2022. Dispositivo 24. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. Decisão tomada om base na Súmula 568 do STJ. 25. Majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e 11), observada a gratuidade de justiça concedida ao autor. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro